Tribunal: TJDFT
Processo: 0733566-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.
1. Consoante a jurisprudência assente desta e. Corte e do c. STJ, configura cerceamento de defesa a conduta do magistrado de indeferir a produção de prova regularmente requerida pela parte e, na sentença, julgar improcedente o pedido do autor, sob o fundamento de que não ficaram comprovados os fatos alegados na inicial.
2. Recurso conhecido e provido.